Tribunal: TJSP
Processo: 1045818-83.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo das partes.

Dívida prescrita. Inexigibilidade da dívida reconhecida, seja pela via judicial ou extrajudicial. Prescrição que atinge o direito de o credor exigir a dívida. Cobranças administrativas.

Ementa:

Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo das partes.

Dívida prescrita. Inexigibilidade da dívida reconhecida, seja pela via judicial ou extrajudicial. Prescrição que atinge o direito de o credor exigir a dívida. Cobranças administrativas. Impossibilidade. Precedentes.

Danos morais não evidenciados. Ausência de publicidade e de prova de que os débitos inscritos pela ré na plataforma "Serasa Limpa Nome" geraram algum reflexo na pontuação de crédito da autora, não sendo possível se presumir que houve alteração em seu score.

Valor do pedido indenizatório, desacolhido, bem superior declaratório de inexigibilidade da dívida, acolhido. Sucumbência diminuta da ré. Autora que deve arcar com as verbas sucumbenciais por inteiro.

Apelação da autora não provida e parcialmente provida a da ré.